Tribunal: TJES
Processo: 0008612-08.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008612-08.2018.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
–
TEMA N° 1.002 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
RECURSO DO MUNICÍPIO DE LINHARES
–
SEM CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE ÀS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

3. Não se pode desconsiderar que o MUNICÍPIO DE LINHARES

sequer deu causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que o tratamento pleiteado não se encontra no âmbito de sua competência. Assim, não pode o Município ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. Precedentes.

4.
Conhecido e desprovido
o recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.
Recurso
do Município de Linhares
conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso do Município de Linhares e negar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Órgão julgador vencedor
:
030 - Gabinete Desª. HELOÍSA CARIELLO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA

Rememorando, trata-se de reexame necessário e de recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de fls. 129/129vº, proferida pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da ação ordinária, proposta por Wagner Matias Gonçalves, em face dos apelantes julgou procedente a demanda.

A r. sentença, deixou de condenar o Estado do Espírito Santo em custas e despesas processuais, com base no art. 20, inciso V, da Lei 9.974/2013. Todavia, condenou o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas e despesas processuais. Ainda, condenou cada um dos requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8° do CPC.

Postas estas premissas, em sede de reexame necessário, observo que a postulação da exordial diz respeito a internação compulsória de Pedro Gonçalves de Oliveira, genitor do autor, em razão do uso abusivo de álcool.

Neste aspecto, observo que apesar do receituário confeccionado pelo Dr. Carlos Alberto R. Vilhagra (Médico CRM/ES 4.284) não poder se classificado como “laudo circunstanciado”, o desenrolar dos fatos ao longo da instrução processual indicam que a internação do requerido era a medida adequada para o tratamento de sua moléstia.

Por força da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, o requerido esteve internado para o tratamento em clínica especializada com atendimento supervisionado em regime fechado até a reabilitação.

No que diz respeito a manutenção da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, peço vênia para divergir do entendimento empossado pelo nobre Desembargador Relator.

É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa linha de entendimento:

Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados (Enunciado nº 08, redadação dada pela III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. (Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

O próprio Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde
, vide a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Neste caso, percebe-se que o autor patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE LINHARES,
para que estes custeassem a internação involuntária de seu genitor para o tratamento de dependência química.

Note-se que o
procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo,
segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas.

Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”.

Nesse sentido, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS, que também encontra amparo constitucional, sob pena de indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento, justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha o
savoir-faire
para oferecer o serviço ao cidadão.

Inclusive, neste caso, é de se notar que deferida a medida liminar, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que encontra-se dentro de sua competência de atuação.

Porém, impende notar que a despeito da responsabilidade pelo
ESTADO
no fornecimento do tratamento solicitado pela autora e do cumprimento da obrigação por parte daquele ente, a sentença condenou, também, o
MUNICÍPIO
, ao fornecimento do tratamento.

À vista disso, compreendo que não há como condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

Isto porque, não se pode desconsiderar
MUNICÍPIO DE LINHARES

sequer deu causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que o tratamento pleiteado não se encontra no âmbito de sua competência.

No que pertine à condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, ressalvo que há muito venho externando posicionamento no sentido de que conquanto a Defensoria Pública Estadual seja uma instituição essencial, dotada de autonomia funcional e administrativa, nos termos do artigo 123, §1º, da Constituição Estadual
1
, não é possível que este órgão exija o pagamento de honorários sucumbenciais do Estado-membro ao qual pertença, nem de suas autarquias.

A autonomia da DPE não desnatura o fato de que cuida-se de um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento sumulado sobre o assunto (enunciado sumular nº 421).

Contudo, tal como sobrelevou o nobre Desembargador Relator, o excelso Supremo Tribunal Federal ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.114.005, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), fixou as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Anoto que embora tenha sido interposto Embargos de Declaração, no âmbito do Recurso Extraordinário nº 1.114.005, estes foram julgados em 02/10/2023, tendo sido rejeitados, ou seja, não houve modificação da tese firmada.

Tem-se, pois, que houve o reconhecimento da possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública representante da parte vencedora no processo, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

Em sendo assim,

a despeito da minha opinião sobre o tema,
deve prevalecer,
sem dúvida, o entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral), de modo a permitir, neste caso, o arbitramento de honorários em benefício da Defensoria Pública.

Em relação ao valor da verba honorária, como bem asseverou o eminente Desembargador Relator,
ela

deve ser fixada, neste caso, equitativamente.
Contudo, rogando vênia ao eminente Relator, divirjo em relação ao valor,
por compreender que R$ 200,00 (duzentos reais) é quantia apta a atender o escopo do
decisum
que reconheceu que tal verba é devida à apelante e explico.

Analisando com maior atenção as razões de decidir do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.002, nota-se que de acordo com o ilustre Relator, Ministro Roberto Barroso, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública tem como razão não só o reconhecimento da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, mas especialmente o
déficit
de recursos enfrentado pela instituição, que acaba por comprometer a sua atuação constitucional:

8. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a autonomia financeira da Defensoria em algumas oportunidades. Na ADPF 307 MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.12.2013, a Corte analisou a possibilidade de o Governador deixar de consolidar, no Projeto de Lei Orçamentária encaminhado à Assembleia Legislativa, a proposta orçamentária da Defensoria do Estado, reduzindo os valores aprovados pela instituição, ainda que dentro do limite instituído na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nessa oportunidade, o STF afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição.

(...)

11. A autonomia e relevância institucional da Defensoria Pública foi reconhecida também nas ações diretas que afirmaram a legitimidade de seu poder requisitório. Nessa oportunidade, este Tribunal considerou que a prerrogativa de requisição atribuída aos membros da Defensoria Pública contribui para que a instituição cumpra sua missão constitucional, ao viabilizar o acesso facilitado e célere da coletividade e dos hipossuficientes a documentos, informações e esclarecimentos.

12. Além de conferir autonomia à Defensoria, o constituinte derivado preocupou-se, também, com o déficit de defensores públicos e com os problemas de estruturação desses órgãos. Para tanto, a EC nº186; 80/2014 inseriu no ADCT (LGL\1988\31) o artigo 98, que impõe a observância da proporcionalidade entre o número de defensores públicos e a efetiva demanda do serviço e população da unidade jurisdicional e fixa o prazo de 8 (oito) anos para o provimento de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, com priorização das regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. O prazo encerrou-se no ano de 2022.

13. Nada obstante a garantia normativa de autonomia e a determinação do art. 98 do ADCT, é fato notório que parte das Defensorias Públicas enfrenta graves problemas de estruturação de seus órgãos. Em muitos “, o que indica um desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias. Esse cenário compromete a atuação constitucional da Defensoria e poderia ser atenuada pelo recebimento de outras fontes de recursos, a exemplo dos honorários sucumbenciais.

Denota-se das razões de decidir, que a possibilidade de condenação do ente público deriva da necessidade de permitir uma recomposição do Fundo de Aparelhamento da Defensoria, que é, de fato, deficitário em muitos Estados.

Contudo, é preciso atentar que no
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
há uma peculiaridade relevante.

Diferentemente da situação narrada pelo eminente Ministro, em nosso Estado, a Lei Complementar Estadual nº 105/1997, exatamente com vistas a permitir a recomposição mencionada, destinou à Defensoria, em seu art. 3º, os seguintes recursos financeiros,
com destaque para a
alínea h
:

Art. 3º Constituirão recursos financeiros do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo:

a) os provenientes de dotações orçamentárias do Estado;

b) os relativos a honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio de sucumbência, de ações com assistência judiciária patrocinadas por integrantes da Defensoria Pública;

c) as contribuições, subvenções e auxílios da União, de Municípios e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações;

d) os resultantes de contratos acordos e outros ajustes celebrados pela Defensoria Pública com instituições públicas e privadas;

e) as importâncias recebidas de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais;

f) outras rendas a ele destinados;

g) valores correspondentes a juros bancários às aplicações decorrentes de seus depósitos.

h) 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços e repassados até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao vencido, através de guia própria, em conta especial do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 595, de 14 de julho de 2011).

Observe-se, pois, que ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES foram destinados 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços.

A título de esclarecimento, conforme a Lei Complementar nº 595/201, que criou a taxa de fiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, 10% (dez por cento) dos mesmos valores são destinados ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, o que significa que à Defensoria Pública é destinado um valor proporcional à metade daquilo que é designado ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que tem estrutura amplamente maior do que àquele órgão.

Portanto, deve-se ter em lume essa particularidade relevante ao arbitrar o
quantum
de honorários advocatícios sucumbenciais para demandas tais como a presente, que são em número elevadíssimo, como é de conhecimento de todos os julgadores.

Sob outro aspecto, ressalto que a fixação dos honorários sucumbenciais neste caso não tem como escopo proporcionar uma remuneração
condign
a

a
o causídico, pois, destina-se, como dito alhures, a recomposição do Fundo de Aparelho do órgão apelante.

Portanto, tendo em vista que o proveito econômico neste caso não é estimável, bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais, compreendo que a fixação os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 200,00 (duzentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise.

Por todo o exposto, rogando
venia
ao eminente Desembargador Relator,
divirjo

da conclusão alcançada, para
C
ONHE
CER
e D
AR
PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE LINHARES
para afastar a sua condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, bem como, para
CONHECER
e D
AR
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reduzir a verba honorária sucumbencial para R$ 200,00 (duzentos reais). Ainda,
CONHEÇO
do reexame necessário para confirmar a sentença na parte em que não fora modificada.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Art.123. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e, em todos os graus, a defesa dos que comprovarem insuficiência de recursos.

§1º À Defensoria Pública é assegurada autonomia funcional e administrativa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

REMESSA NECESSÁRIA
E
APELAÇÕES CÍVEIS N.º
0008612-08.2018..8.08.0030

RELATOR : DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE LINHARES

PROCURADOR : GABRIEL SEIBERT MENELLI

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : FRANCISCO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO

RECORRIDO : WAGNER MATIAS GONÇALVES

DEFENSORA PÚBLICA : ANATÉCIA SILVA SANTOS ROCHA

MAGISTRADO : ANDRÉ BIJOS DADALTO

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Cuida-se de continuação de julgamento da remessa necessária e das apelações cíveis interpostas pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-os, solidariamente, a proceder à internação voluntária de Pedro Gonçalves de Oliveira, em clínica especializada para o tratamento de alcoolismo.

A sentença, ainda, condenou o município Apelante, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas processuais, bem como condenou os Apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

No voto de relatoria, o Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro confirmou a sentença em remessa necessária, bem como negou provimento ao apelo do Estado e deu parcial provimento ao recurso do Município, excluindo a condenação deste ao pagamento das custas processuais.

Em voto divergente, o Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy deu parcial provimento ao recurso da municipalidade, para afastar a sua condenação em custas e honorários advocatícios, bem como deu parcial provimento ao recurso do Estado para reduzir a verba honorária para R$ 200,00 (duzentos reais). Por fim, conheceu do reexame necessário para confirmar a sentença na parte em que não foi modificada.

Na sequência, o Desembargador Raphael Americano Câmara divergiu para negar provimento do recurso do Estado e dar provimento ao apelo do Município, para afastar a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, confirmando a sentença em remessa necessária na parte que restou inalterada.

Pois bem.

No que compete ao objeto da divergência, peço
venia
aos e. Pares que entendem de modo contrário, pois alcancei a mesma conclusão que a do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Como se sabe, é dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS, como segue:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)” (destaquei)

O procedimento de internação de pessoas pelo uso abusivo de álcool é de alta complexidade, sendo de competência do Estado, diante da repartição de responsabilidades de cada ente público no âmbito do SUS, bem como do disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e na Portaria SESA/ES n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Nesse sentido, compete ao Estado viabilizar a internação voluntária do jurisdicionado, sob pena de imputar a obrigação a outro ente público que não planejou o orçamento anual para o procedimento.

Via de consequência, não pode o Município ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

No que diz respeito à condenação do Estado ao pagamento dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, verifico que o Supremo Tribunal Federal aplicou nova orientação à matéria, a partir do julgamento do RE n.º 1.140.005/RJ, submetido à repercussão geral (Tema 1.002), reconhecendo devido o encargo, a ser destinado exclusivamente ao aparelhamento do órgão.

Como a tese tem eficácia vinculante e a situação trazida nestes autos alinha-se com a questão de direito submetida ao procedimento de uniformização, vislumbro necessária a aplicação do precedente para manter a condenação do Estado, devendo o montante recebido ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição.

De outro lado, coaduno com o entendimento do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy quanto à possibilidade de redução dos honorários, notadamente porque
[...]
a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais
[...]
, de modo que
[...]
a fixação os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 200,00 (duzentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise
[...]
.

Em face do exposto, adiro à divergência capitaneada pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, para dar parcial provimento ao recurso da municipalidade, para afastar a sua condenação em custas e honorários advocatícios, bem como dar parcial provimento ao recurso do Estado para reduzir a verba honorária para R$ 200,00 (duzentos reais), confirmando a sentença em remessa necessária na parte em que não foi alterada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/232/0008612-08.2018.8.08.0030_PV

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008612-08.2018.8.08.0030

APELANTES: MUNICÍPIO DE LINHARES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Eminentes Pares, após analisar com cautela o voto proferido pelo douto Relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, bem como o voto divergente proferido pelo Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, tenho por bem acompanhar o relator quanto ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e a divergência quanto ao recurso do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, pelos motivos que passo a delinear.

Rememoro que se trata- de reexame necessário e de recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que, nos autos da ação ordinária, proposta por Wagner Matias Gonçalves, em face dos apelantes, julgou procedente a demanda para determinar a internação compulsória de Pedro Gonçalves de Oliveira, genitor do autor, em razão do uso abusivo de álcool.

Em síntese, a sentença deixou de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em custas e despesas processuais, ao passo que condenou o
MUNICÍPIO DE LINHARES
ao pagamento de metade das custas e despesas processuais. E, ainda, condenou cada um dos entes federados ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8° do CPC.

Assim, o ilustre Relator manteve a sentença, dando parcial provimento apenas ao apelo da municipalidade, para excluir da sentença a condenação do Município nas custas judiciais.

Por outro lado, o douto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, ao inaugurar divergência, deu provimento ao recurso do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, para afastar sua condenação em custas e honorários sucumbenciais, bem como deu parcial provimento ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reduzir os honorários sucumbenciais para o importe de R$200,00 (duzentos reais).

Nesse contexto, acompanho o relator quanto ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para negar-lhe provimento e manter inalterada a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na esteira do Tema 1.002 do STF, de modo que igualmente reputo adequado o valor fixado em R$1.000,00 (mil reais), consoante tenho me manifestado em casos análogos.

E, em relação ao recurso do
MUNICÍPIO DE LINHARES,
acompanho a divergência, para afastar a sua condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista o entendimento que tenho adotado para os casos de internação compulsória ajuizada pela Defensoria Pública em face do Estado do Espírito Santo e de ente municipal
.

Outrossim,
CONHEÇO
do reexame necessário para confirmar a sentença na parte que restou inalterada.

É como voto.

Vitória, 06 de novembro de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/11/2023 às 18:04:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48257406112023
.

PROCESSO Nº 0008612-08.2018.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTES:
MUNICÍPIO DE LINHARES/ES e ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADOS:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Nos termos em que relatado, cuida-se de dois recursos de apelação com remessa necessária, aforado pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES/ES e pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, tendo o primeiro o objetivo de ver-se livre do pagamento de custas processuais e honorários de advogado a que fora condenado ao fundo de aparelhamento da Defensoria Pública, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), e o segundo, quanto ao pagamento da verba honorária fixada em igual valor.

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo Pugna pela manutenção da r. Sentença.

Primeiramente, no que tange a alegação da municipalidade quanto ao pagamento de custas processuais, tem-se que lhe assiste razão, conforme amplamente já propagado pela jurisprudência, não lhe assistindo a mesma sorte no que pertine ao honorários de advogado em favor da defensoria pública que, já se adiante, fora fixado em patamar absolutamente razoável.

Destacamos a jurisprudência:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - SENTENÇA ILÍQUIDA - ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 490 DO STJ - RECURSO VOLUNTÁRIO - IDOSA. MEDICAMENTO -FORNECIMENTO - DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL À SAÚDE - PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - RETENÇÃO DO RECEITUÁRIO MÉDICO - PREVISÃO - ESTIPULAÇÃO DO PRAZO - IMPRESCINDIBILIDADE.
- A saúde é direito humano fundamental amparado na Constituição da República de 1988, existindo responsabilidade solidária e conjunta de todos os entes da Federação no fornecimento de medicamentos e de terapias voltadas a sua efetividade.
-
É direito constitucional da pessoa idosa, portadora de doença grave, o recebimento de medicação quando comprovadas a imprescindibilidade e a inviabilidade de substituição do fármaco, conforme relatório médico
.
- Reforma-se a sentença para fixação a periodicidade da retenção do receituário médico, como medida imprescindível para se evitar a sobrecarga dos entes públicos no fornecimento de medicamento do qual a parte não mais possa necessitar.
-
Os Municípios são isentos da condenação das custas e despesas processuais, na forma do art. 10, inciso I, da Lei nº 14.939/2003
. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0024.07.578937-0/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2023, publicação da súmula em 30/06/2023)

Quanto à possibilidade fixada na sentença de pagamento de verba honorária em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública, o
TEMA 1.002 do STF
pacificou o entendimento, não havendo mais que se debater a questão em comento.

Da mesma maneira, em no que tange ao valor fixado em R$ 1.000,00- (mil reais) de verba honorária, entendemos que não seja um patamar exagerado, devendo, portanto, ser mantido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ESTADO DE MINAS GERAIS - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ILÍCITO CIVIL - PRESCRITIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, DO DECRETO 20.910/1932 - PRINCÍPIO DA SIMETRIA - TERMO INICIAL - DATA DO ACIDENTE - PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - CONDENAÇÃO IMPOSTA AO ESTADO DE MINAS GERAIS - TEMA 1.002, DO STF.
- Nos termos do entendimento firmado pela Corte Superior no julgamento do RE n. 669.069/MG, sob o regime de repercussão geral, a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de ilícito civil é prescritível.
- Tratando-se de ação de ressarcimento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, ou seja, de ilícito civil, o direito da Fazenda Pública prescreve em cinco anos, nos moldes previstos no art. 1º, do Decreto n. 20.910/1932, aplicável à hipótese pelo princípio da simetria.
- Decorrido o prazo de cinco anos entre a data do acidente e o ajuizamento da demanda, deve ser reconhecida a prescrição, não prosperando o argumento no sentido de que o prazo prescricional apenas deve ser contado a partir do fim da sindicância administrativa, nos termos do princípio da actio nata, que prevê que a lesão ao direito remonta à data do acidente.
- N
os termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, no julgamento do Tema 1.002, é devida a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.23.135570-2/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2023, publicação da súmula em 04/09/2023)

Finalmente, quanto a remessa necessária, vê-se que se trata de questão afeta ao direito a saúde de pessoa que possui sérios problemas com o álcool e precisou ser internada, sendo o tratamento, há seu tempo, ministrado pelos entes que, sequer discutem a prestação em seus recursos. Inexistem nulidades a serem sanadas por ocasião da apreciação da remessa necessária.

De tal sorte, todos os elementos necessários foram preenchidos, sendo o direito a saúde do jurisdicionado plenamente atendido:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SAÚDE - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA: ÁLCOOL - REQUISITOS LEGAIS.
1. A política de assistência à saúde mental, devidamente instituída e regulamentada no âmbito federal estadual e municipal, estabelece condições para o fim de internação compulsória de paciente, entre elas a apresentação de laudo médico circunstanciado, subscrito por especialista, que de note a doença do paciente, sua incapacidade de consentir e o insucesso de tratamentos anteriores, máxime os extra-hospitalares. 2. Ausente demonstração do insucesso de terapias alternativas e não comprovada a incapacidade volitiva do paciente, bem como prescrição e relatório médicos, resta afastada a possibilidade de internação compulsória. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.345565-9/002, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2019, publicação da súmula em 17/12/2019)

Por todo o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da municipalidade e a remessa necessária para excluir da sentença condenação do município nas custas judiciais.

É como voto.

Vitória, 11 de setembro de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR